Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709542-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AIJALON RODRIGUES BARROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de Id 151179766 (origem), proferida nos autos da ação monitória (processo no 0018773-59.2016.8.07.0003), em fase de cumprimento de sentença, movida em face de AIJALON RODRIGUES BARROSO, que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, Infojud e Renajud. O credor agravante sustenta (Id 44698634) que o indeferimento de pesquisas de bens e valores em nome do devedor constitui perigo à garantia contratual, diante da possibilidade de o agravado ocultar seus bens e ativos financeiros. Assim, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Alega que a última pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud foi realizada em abril de 2020 e que em abril de 2022 os autos foram arquivados provisoriamente, razão pela qual, diante do grande lapso temporal decorrido, há justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas, uma vez que durante esse tempo o agravado pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Pondera que as pesquisas requeridas se mostram necessárias à satisfação da crédito, diante da dificuldade que tem encontrado para a localização de bens da parte devedora. Assevera que o indeferimento das pesquisas por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo CNJ não se coaduna com os princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual. Salienta que ainda não foi realizada nos autos de origem a pesquisa pelo sistema Sisbajud com repetição programada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud com repetição programada (teimosinha), Infojud e Renajud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 44698646). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação de mera possibilidade de o devedor estar ocultando seus bens, tampouco o fato dele não ter pagado de forma espontânea o valor devido. Importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 17 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora